Tribunal: CARF
Processo: 12457.011634/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.011634/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.571 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
NADIR LANGOWSKI COLOGNHEZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/03/2004
MULTA ADUANEIRA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO FORA DO
PRAZO
O artigo 33 do Decreto 70.235/1972 estabelece o prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário. Descumprido o prazo, o recurso não pode
ser conhecido nas análises de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração e Apreensão de Mercadorias no YC 01570,
encontrada em 24/03/2004 no veículo tipo ONIBUS, placas GPZ-3268, transportando 27.000
maços de CIGARROS de procedência estrangeira introduzido irregularmente no país, para
aplicação da pena de multa de R$ 2,00 por maço, cumulativo a pena de perdimento pela prática
de infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de
procedência estrangeira da acordo com o Art. 538, 539, 540, 541, 621 e 632 do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.011634/2006-11
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.011634/2006-11

4.543/02. Art. 3°, parágrafo único do Decreto-Lei n°399/68 e Parágrafo Único do Art. 78 da Lei
10.833 da 29/12/2003.
Por bem representar a síntese dos fatos, transcrevo o relatório da r. decisão de
piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 54.000,00, referente a multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n°
YC01570, no qual se baseou que, de posse da interessada, no interior do veículo tipo
ônibus, de placas BWA-6329, abordado no dia 24/03/2004, foram apreendidos 27.000
maços de cigarros de origem estrangeira e procedência paraguaia , introduzidos
irregularmente no País. Aplicada a pena de perdimento aos cigarros apreendidos (v.
fl.05 e 06), a fiscalização lavrou representação fiscal para fins penais (v. fl.07), bem
como auto de infração para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo único do
Decreto-lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Regularmente cientificada por via postal (AR à fl. 11), a interessada apresentou
impugnação tempestiva de folhas 14 a 17.
A impugnante informa que é pessoa idosa, aposentada e com poucos recursos
financeiros e que teria ido ao país vizinho fazer compras de pequena monta, quando o
ônibus no qual se encontrava foi retido pela fiscalização. No momento do procedimento
fiscal, encontrava-se sem os óculos e, como possui dificuldade visual para leitura e
pouco conhecimento, foi compelida a assinar o auto de infração com apreensão de
mercadorias, sem ter conhecimento de seu teor.
Dessa forma, acabou firmando, equivocadamente, documento que descrevia como de
sua propriedade os 27.000 maços de cigarros, sendo que não possui sequer
possibilidades financeiras de adquirir tamanha quantidade de mercadoria.
Defende que o auto de infração padece de vício, pois a impugnante não teria
conhecimento dos fatos a ela imputados, e o auto de infração é ato unilateral da
autoridade fiscal. Alega que os cigarros apreendidos não eram de sua propriedade, tendo
sido atribuída responsabilidade a ela, por meio doloso, pelo real proprietário dos
mesmos, outro passageiro do ônibus.
Alega que não responde por multa decorrente de infração não cometida por ela.
Requer a decretação de nulidade do auto de infração.
Foi proferido o Acórdão n° 07-11.149 proferido pela 1a Turma da DRJ/FNS, fls.
27-31, julgando improcedente a impugnação, restando assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/03/2004 MULTA
REGULAMENTAR Constitui infração às medidas de controle fiscal a posse de cigarros
de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
Lançamento Procedente
Notificada da decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário de fls. 35-40
para repisar tudo quanto exposto e requerido em sua impugnação, acrescentando que:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.011634/2006-11

- Não foi dada a oportunidade processual para que se apresentasse prova da
deficiência visual ou mesmo convertesse o processo administrativo em diligência médica;
- A Recorrente sempre dependeu do Sistema Único de Saúde para marcar
consultas e aguarda por mais de 12 meses um chamado do SUS para a realização de sua consulta
com oftalmologista;
- Portanto, não lhe pode ser negado o direito de provar a sua deficiência visual se
sequer consegue a consulta médica junto a quem constitucionalmente deveria lhe proporcionar;
- É arbitrária e ilegal a manutenção da autuação fiscal, sem que se propicie à
recorrente os meios de provas que a possibilite a prova de sua inocência, o que no caso se
apresentará com a prova de que não tinha condição de visualizar o que assinava quando da
apreensão das mercadorias.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, merecendo julgamento de mérito.
A controvérsia reside na apreensão de 27.000 maços de cigarros transportado em
ônibus, identificando-se a Recorrente como proprietária da bagagem, introduzidos no país
irregularmente. Diante desta identificação do proprietário da mercadoria, foi lavrado auto de
infração com a coleta da assinatura da autuada.
Não é possível sustentar a ofensa à ampla defesa e ao contraditório por não ter
sido conferida a oportunidade para apresentar laudo médico. O processo seguiu o rito previsto no
Decreto 70.235/1972, situação em que é conferida ao administrado a possibilidade de apresentar
defesa sobre todos os pontos da acusação, juntando provas, requerendo perícias e etc., tudo
conforme o artigo 16 e 18 do referido estatuto.
Todo esse procedimento foi respeitado e a Recorrente apresentou sua defesa,
oportunidade em que pôde trazer à colação todos os argumentos e provas para afastar a acusação
fiscal e desconstituir o crédito autuado, inclusive prova de sua deficiência visual.
Quanto ao mérito, o recurso não pode ser conhecido, pois apresentado fora do
prazo de 30 dias, conforme o previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/1972.
A Recorrente foi cientificada pelo correio em 04/12/2007, conforme comprovante
de aviso de recebimento – AR de fl. 34:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.011634/2006-11

O recurso voluntário, no entanto, foi protocolado em 08/01/2008, fora do prazo
recursal, portanto, intempestivo, fl. 35:

Isto posto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.011634/2006-11

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital